Tribunal: STF
Processo: RE 1387970
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, assim ementado (eDOC 22, p. 5):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO.



    1. A compreensão jurisprudencial tem entendido que o acórdão que confirma ou diminui a pena imposta na sentença condenatória não interrompe a prescrição. Precedentes do STF (HC 96009, 1ª T., STF. 28/04/2009), do STJ e do TRF-1.



    2. Agravo interno desprovido.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, caput, III, e 5º, caput, LIV e § 2º, da Constituição Federal. Sustenta-se, em síntese, que o acórdão confirmatório de sentença penal condenatória também é causa interruptiva da prescrição da pretensão penal punitiva. 



    Alega-se que “O acórdão recorrido, ao considerar que o acórdão confirmatório da sentença condenatória não constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal, contrariou o disposto nos arts. 1°, caput e III, e 5°, caput, LIV e § 2°, ambos da Constituição Federal” (eDOC 25, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    O TRF da 1ª Região reconheceu a prescrição e, por conseguinte, declarou extinta a punibilidade do ora recorrido por entender que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, conforme interpretação dada ao art. 117 do Código Penal.



    Recorto, no ponto, trecho do acórdão recorrido (eDOC 22, p. 2/3):



     “A decisão recorrida (fl. 528), contra a qual se manifesta o recurso, está vazada nos seguintes termos:



    ‘Considerando que essa pena prescreve em 4 (quatro) anos (art. 109, V, CP), tem-se que os fatos ocorreram em 14/9/2009 (fl. 262), a denúncia foi recebida em 28/06/2010 (fl. 272) e a sentença condenatória publicada em 8/7/2015 (7. 414), sendo confirmada pelo acórdão condenatório (fl. 499). Com isso, verifica-se que a prescrição ocorreu entre a sentença da publicação da sentença e os dias atuais.



    Mesmo com a nova redação do inciso IV do art. 117 do CP, introduzida pela Lei 11.596/2006, que acrescentou como causa interruptiva da prescrição a publicação do acórdão condenatório, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que "acórdão que confirma a condenação, mas majora ou reduz a pena, não constitui novo marco interruptivo da prescrição" (AgRg no RE nos EDcl no REspn. 1.301.820/RJ, Corte Especial, ReL Min. Humberto Martins, DJe de 24/11/2016).



    Pelo exposto, decreto a extinção da punibilidade de Antônio de Freitas Braga e Maria de Lourdes Pereira Barboza de Freitas, e reconheço de oficio a ocorrência da prescrição quanto a prática do delito previsto no no art. 337-A, III, do Código Penal, e determino o arquivamento dos autos no juízo de origem, com as comunicações e anotações de estilo. Julgo prejudicados os embargos de declaração. Intimem-se. 



    Não há muito que acrescer. O entendimento jurisprudencial do STF é o de que o "acórdão que confirma ou diminui a pena imposta na sentença condenatória não interrompe a prescrição" (HC 96009, 1' STF, j. 28/04/2009): 



    (...)



    Na mesma direção é a jurisprudência do STJ e desta Corte, conforme julgados constantes da decisão recorrida.



    Não se olvida que a discussão encontra-se submetida a exame do Supremo Tribunal Federal, mas o plenário da Corte, embora esteja sinalizando para a mudança da tese, não concluiu o julgamento, não se aconselhando que, em nome da segurança jurídica, se lhe dê status de precedente jurisprudencial, para aplicação imediata.” (grifei)



    Tal compreensão, todavia, destoa do entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em sessão virtual ocorrida entre 17.4.2020 e 24.4.2020, por maioria, o colegiado máximo desta Corte, ao indeferir a ordem pleiteada no HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese de que “[n]os termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”.



    Verificada a contrariedade entre a decisão recorrida e a jurisprudência consolidada deste Tribunal, encontra-se preenchido o requisito da repercussão geral da matéria, dada a presunção legal estabelecida no art. 1.035, § 3º, I, do CPC.



    De mais a mais, a questão examinada pelo Plenário possui aspectos de índole constitucional que possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário, conforme se depreende do julgado da Primeira Turma adiante transcrito:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. 1. A tese em discussão foi debatida pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, tendo o recurso extraordinário sido admitido pela Vice-Presidente daquela Corte, bem como a parte agravada trouxe nas razões do recurso extraordinário a preliminar fundamentada de repercussão geral da matéria. Além do mais, a discussão é relevante do ponto de vista constitucional, à luz do princípio da presunção de inocência. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o acórdão que confirma a sentença condenatória é marco interruptivo do prazo prescricional. “A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal” (RE 1.226.719-AgR, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE 1245295 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2020)



     Por outro lado, diante da limitação do âmbito de cognição do recurso extraordinário, não é cabível o afastamento da declaração de extinção da punibilidade desde logo, pois a prescrição poderá ter ocorrido por outros fundamentos e/ou diante de outros marcos interruptivos, o que deverá ser examinado pelo Tribunal de origem, a fim de evitar a indesejável supressão da instância. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 2º, RISTF, dou parcial provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido e determinar ao TRF1 que promova novo julgamento em conformidade com a atual jurisprudência deste Supremo Tribunal acerca da matéria.



    Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente